Tribunal: STF
Processo: RE 75817
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-29
Data de publicação: 1983-04-29

Ementa:
PROCESSUAL.
IMÓVEL NÃO LOTEADO. RESCISAO CONTRATUAL. PREVIA INTERPELAÇÃO
JUDICIAL.
JA INTENTADA A AÇÃO QUANDO EM VIGOR O DECRETO-LEI N. 745-69 MISTER
SE FAZIA A PREVIA INTERPELAÇÃO JUDICIAL PARA QUE PUDESSE SER
RESCINDIDO O CONTRATO.
DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA, DE VEZ QUE OS ACORDAOS
TRAZIDOS A CONFRONTO REFEREM-SE A QUESTÕES ANTERIORES AO ALUDIDO
DIPLOMA LEGAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.